Tribunal: STF
Processo: ADI 7174
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 14.184/2021. CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.033/2021. AMPLIAÇÃO DO OBJETO POR EMENDA PARLAMENTAR. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. DEVIDO PROCESSO LEGISLATIVO. ADI 5.127. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. AUSÊNCIA. ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO (ZPE). REGIME DIFERENCIADO. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA, LIVRE CONCORRÊNCIA E UNIFORMIDADE GEOGRÁFICA. CARÁTER EXTRAFISCAL DA NORMA. PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES REGIONAIS. AUTORIZAÇÃO CONSTITUCIONAL. CF/1988, ART. 151, I. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL.



    1. No julgamento da ADI 5.127, o Supremo firmou o entendimento pela indispensável pertinência temática entre o objeto da emenda parlamentar e o texto originário da medida provisória.



    2. A ampliação do escopo da medida provisória por meio de projeto de lei de conversão, no âmbito do Poder Legislativo, não resulta em inconstitucionalidade formal, desde que guardada a afinidade de matérias e observado o devido processo legislativo. 



    3. A instituição das Zonas de Processamento de Exportação (ZPEs) representa política pública com nítido caráter extrafiscal, direcionada à concretização dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil (art. 3º, II e III) e dos princípios basilares da atividade econômica (art. 170, VII). 



    4. Inexiste violação aos princípios da isonomia tributária, da livre concorrência e da uniformidade geográfica quando a medida legislativa for destinada a promover o desenvolvimento nacional e a redução das desigualdades regionais. Inteligência do art. 151, I, da Constituição Federal.



    5. Pedido julgado improcedente.